Tribunal: TJSP
Processo: 2027075-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Inconformismo da parte exequente em relação à porcentagem e à base de cálculo utilizadas pelo juízo "a quo" na fixação dos honorários sucumbenciais. EXAME: limites legais para fins de fixação de honorários sucumbenciais que são previstos na legislação processual civil, "ex vi" do art. 85, §2o do CPC. Verba honorária sucumbencial

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Inconformismo da parte exequente em relação à porcentagem e à base de cálculo utilizadas pelo juízo "a quo" na fixação dos honorários sucumbenciais. EXAME: limites legais para fins de fixação de honorários sucumbenciais que são previstos na legislação processual civil, "ex vi" do art. 85, §2o do CPC. Verba honorária sucumbencial que dispõe de natureza jurídica de verba autônoma e de caráter alimentar nos termos do §14 do artigo 85 do CPC, não se confundindo, portanto, com as despesas processuais provenientes da sucumbência recíproca previstas no artigo 86, "caput", da citada lei de regência. Despesas processuais que são originadas, precipuamente, em taxas de natureza jurídica tributária, tendo a remuneração do causídico finalidade diametralmente oposta, pois visa fomentar atividade essencial à justiça e ao mesmo tempo garantir dignidade ao profissional, além de reduzir o ônus da parte vencedora ao deixar de arcar com parte do valor gasto com o representante processual. Honorários advocatícios provenientes de sucumbência recíproca que devem ser fixados conforme os limites legais. Valor da execução que deve ser considerado como base de cálculo, sendo indiferente o anterior levantamento de valores. RECURSO PROVIDO.